Tribunal: TJMT
Processo: 0041580-50.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041580-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA CARVALHO - CPF: 001.526.521-83 (APELANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AS DECISÕES-SURPRESAS – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO DEMONSTRADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CANCELAMENTO IMOTIVADO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que desde a decisão que saneou o processo o Juízo de origem já havia determinado a distribuição dos ônus prova, não há falar em decisão surpresa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de prova oral, quando desnecessária ao deslinde do feito.

Na espécie, competia à demandante a demonstração de que de houve a concessão de crédito imobiliário com a assinatura do contrato, para posterior liberação do financiamento, todavia, não ficou evidenciado, porquanto, a simples solicitação do referido crédito não significa a contratação.

Para configurar o dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0041580-50.2013.8.11.0041

APELANTE: ANA CLAUDIA CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de Antecipação de Tutela n. 0041580-50.2013.8.11.0041, Código 836634 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ana Cláudia Carvalho.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Cláudia Carvalho em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: a autora apelante argui a nulidade da sentença em razão da inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, ao argumento de deferiu a inversão do ônus da prova em seu favor, porém modificou a decisão preclusão ao lhe atribuir o referido ônus, bem assim a nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem assim o cerceamento de defesa em razão da dispensa da oitiva das testemunhas Marcelo Seron e Ana, que segundo afirma eram imprescindíveis ao deslinde dos fatos.

Sustenta ainda, em síntese, que restou comprovada a aprovação do crédito imobiliário e do ilícito praticado pelo banco apelado no cancelamento indevido, assim como a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Assim, requer o provimento o recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedente os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 140423947.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por violação ao princípio de vedação as decisões-surpresas, ou saber se há nulidade por falta de fundamentação, ou ainda saber se houve o cerceamento de defesa.

Ultrapassadas as questões preliminares, saber se restou demonstrado o ato ilícito por parte do banco apelado, consubstanciado no cancelamento imotivado da linha de crédito imobiliário, a ensejar o dever de indenizar.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Ana Cláudia Carvalho em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., ao argumento de que teve aprovado o
crédito imobiliário no valor de R$ 108.000,00, para financiamento de compra e venda de imóvel residencial, porém depois de ter celebrado contrato nesse sentido com a Construtora Sírus Engenharia e Construções Ltda., bem assim de ter pagado a quantia de R$ 15.000,00 de entrada, foi surpreendida com a informação de que a aprovação do crédito havia sido cancelada.

Narra a inicial que em razão do cancelamento imotivado da linha de crédito imobiliário pela instituição financeira requerida, a autora sofreu grandes transtornos financeiros e emocionais porque já havia feito compromissos com o vendedor do imóvel residencial localizado no Chapéu do Sol, Rua 9, Quadra 18, Casa 6, bem assim que foi multada em 10% sobre o valor do contrato celebrado, que é R$ 135.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que não ficou demonstrado o ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, decisão que é objeto deste recurso.

Nulidade da sentença em razão da inobservância ao princípio da vedação à decisão-surpresa

Para a apelante houve surpresa na sentença ao lhe atribuir o ônus da prova, porque o Juízo de origem já havia deferido a seu favor a inversão do referido ônus, em decisão já preclusa.

Cumpre assinalar que a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fazer prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance (art. 373, I, do CPC), à parte adversa incumbe provar aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Destaque-se, na espécie, tem-se que a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, porquanto não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa.

Além do mais, verifica-se que mesmo antes da prolação da sentença,
na decisão que saneou o processo
, o Juízo de origem já havia determinado a distribuição dos ônus prova, portanto não há falar em decisão surpresa.

Consignou o Magistrado:

“
Fixo
como ponto controvertido a comunicação de que o crédito imobiliário tinha sido aprovado pela instituição bancária e a existência dos alegados danos morais sofridos pela Autora.

O ÔNUS DE TAIS PROVAS INCUMBE À AUTORA, POR SE TRATAR DE FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, AINDA QUE TENHA OCORRIDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (FL. 47), POIS A INVERSÃO NÃO É ABSOLUTA, CABENDO À REQUERENTE COMPROVAR, MINIMAMENTE, SUAS ALEGAÇÕES
”
.
(Id. 140423940 – pág. 46). (g.n)

Logo, não há falar em inobservância ao princípio de vedação a decisão-surpresa.

Afasta-se
assim a arguição de nulidade da sentença.

Nulidade da sentença por falta de fundamentação

Para a autora apelante é de ser declarada nula a sentença vergastada por violação ao devido processo legal, diante da falta de fundamentação, em conformidade com o artigo 489, §1º, do CPC, porque não enfrentou todos os seus argumentos.

O art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como se vê do inciso IV do citado dispositivo, considera-se nula a decisão que não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Quanto à necessidade de o Magistrado enfrentar todas as alegações expostas na demanda, o STJ tem o entendimento de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a sua jurisprudência, já sedimentada, no sentido de que é dever do julgador apenas
enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: EDcl no MS 21.315/DF, AgInt no REsp 1711432/DF.

No caso, a sentença entendeu com base nos documentos colacionados por ambas as partes que não ficou demonstrado o ilícito a ensejar o dever de indenizar, porquanto não se verificada a alardeada aprovação da linha de crédito imobiliário.

A toda evidência, não há falta de fundamentação na sentença impugnada.

Ressalta-se que o fato de a sentença recorrida ter se fundado em entendimento diverso daquele exarado na inicial não configura falta de fundamentação a ensejar a sua desconstituição.

Realça-se, a decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação porque o juiz de primeiro grau indicou os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos da demanda, o que possibilitou a interposição deste recurso.

Assim, tem-se que o art. 489, §1º, do CPC e os artigos
5º, XXXV e 93, IX, da CF
foram respeitados.

Além do mais, como consignado pelo Juízo de origem na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela autora, aqui apelante:

“A ausência de menção durante a fundamentação e o dispositivo da sentença decorre, logicamente, do fato de não se ter configurado ato ilícito a justificar a condenação, tanto que o pedido precedente de obrigação de fazer foi julgado improcedente”. (Id. 140423947 – pág. 28)

Rejeita-se
a preliminar de nulidade por falta de fundamentação da sentença.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A

apelante argui o cerceamento de sua defesa, ao fundamento de que não foi oportunizada a oitiva das testemunhas Marcelo e Seror e Ana.

Como cediço, ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E no caso, os elementos carreados aos autos já eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da instrução processual.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabe-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, cabe, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

No caso, verifica-se que foi deferida a produção da prova testemunhal requisitada, bem assim que na audiência de instrução e julgamento a parte autora ficou encarregada de fornecer o endereço das testemunhas do juízo (Marcelo Seron e Sra. Ana). Posteriormente, a
demandante informa que não obteve êxito em localizar o endereço das referida testemunhas, motivo que
desistia
das suas oitivas
, conforme petição de Id. 140423944 – pág. 8.

Na sequência, o Magistrado proferiu a seguinte decisão:

“
Dispenso a oitiva das testemunhas Marcelo Seron e Ana, por entender ser prescindível ao deslinde do feito
”.
(Id. 140423944 – pág. 20)

Veja-se que a
própria
autora apelante havia desistido de ouvir as referidas testemunhas Marcelo e Ana, agora, alega cerceamento de defesa pelo fato de o Magistrado ter dispensado a oitiva das citadas
testemunhas do Juízo
.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

Do conjunto fático-probatório, notadamente dos e-mails trocados pela instituição financeira trazidos com a inicial, não ficou demonstrada a aprovação da linha de crédito imobiliário como julga a autora recorrente.

Vê-se que há informação para que a cliente acompanhasse o seu processo de Crédito Imobiliário e, no caso de dúvida, que entrasse em contato pelo canal de atendimento.

No documento de fl. 20 do processo físico (Id. 140423937 – pág. 37) há informação de que houve avaliação do imóvel, conforme foi solicitado pela cliente (Id 140423937- pág. 49), bem como que a forma de pagamento poderia ser por meio de débito automático, no entanto o referido documento (e-mail), não dá a certeza de que o crédito pretendido foi de fato aprovado.

Verifica-se que no e-mail datado de 18 de junho de 2012 (Id. 140423937 – pág. 47) o banco informa que a documentação enviada foi recebida e que seria analisada juridicamente por um escritório credenciado, bem assim que a cliente poderia ser contatada para eventuais complementações, que aguardasse mais informações sobre o processo de Crédito Imobiliário.

Observa-se, de todo o processo, que não há documentação enviada pelo banco no sentido de informar a cliente que o crédito pretendido foi aprovado.

Nesse sentido, a sentença consignou:

Extrai-se da documentação juntada com a petição inicial e na qual a autora se agarra para pedir a reparação de danos, inclusive com pedido de julgamento antecipado da lide formulado na peça primeira, não haver demonstração alguma de aprovação ou concessão de crédito imobiliário em favor da demandante. Os documentos em apreço constituem-se em meros e-mails de informações acerca das etapas concernentes ao processo de crédito bancário, além da relação de documentos necessários para dar início a esse processo.

De acordo com a narrativa desenvolvida na peça primeira, a comunicação de aprovação do credito imobiliário bancário, no valor de R$ 108.000,00 teria sido efetuada em 7 de março de 2012 pelo gerente de sua agência bancária, verbalmente, ao que tudo indica.

Contudo, nada há nos autos que confirme essa assertiva. Ao contrário, o que se vê na documentação que instrui o pedido é a reiteração de mensagens sugerindo à autora que conferisse o acompanhamento de seu “processo de crédito imobiliário” e que entrasse em contato com o seu canal de atendimento caso tivesse “alguma dúvida”, mensagens essas enviadas posteriormente à data da invocada comunicação da aprovação do crédito imobiliário, ou seja, em 18 e 25 de junho de 2012, reforçando a convicção de que o pretenso crédito encontrava-se em processamento de análise para sua concessão final ou não.

Infere-se da documentação em exame que 4 eram os passos necessários à aquisição de imóvel por meio de crédito imobiliário a ser liberado pela instituição financeira aqui demandada (fl. 28), sendo eles: a entrega da documentação necessária, ocasião em que o cliente solicita ao seu gerente o acompanhamento do processo via e-mail; a análise do crédito, oportunidade em que o banco entra em contato para informar o resultado ou necessidade de documentação complementar, ficando esclarecido que essa análise tem validade de 120 dias, a fim de que o cliente tenha “mais tempo e tranquilidade para escolher seu imóvel”; a avaliação do imóvel, para fins de definição do valor da garantia da sua operação de financiamento; e, finalmente, a assinatura do contrato.

Embora inexista prova nos autos, presume-se que a autora tenha considerado o seu crédito imobiliário aprovado no segundo passo de todo o processo, ao afirmar ter sido comunicada pelo gerente de sua agência bancária e por ele informada acerca do prazo de 120 dias, isso em 7.3.2012, convencendo-se da aprovação quando do recebimento subsequente dos e-mails de solicitação dos documentos, em 18.6.2012 (fl. 25) e de avaliação do imóvel, em 25.6.2012 (fl. 26), que, conforme visto acima, nada mais eram do que etapas do processo de concessão do crédito imobiliário.

Mesmo que se tome o segundo passo de todo o processo de crédito imobiliário como o de aprovação prévia do financiamento, como pensa a parte autora, baseada apenas na análise de seus documentos pessoais, fato é que a instituição financeira prosseguiu com as demais etapas do processo sem o desfecho da assinatura do contrato de financiamento e, portanto, sem assegurar à autora a aprovação definitiva do pretenso crédito imobiliário, não cabendo falar, assim, em cancelamento da aprovação ou da liberação do crédito, não vindo, pois, a se obrigar à concessão do crédito apenas por ter a parte autora se precipitado e celebrado a compra e venda de imóvel, contando com o financiamento que não veio a se concretizar.

O fato de se noticiar a validade de 120 dias para a análise do crédito como vantagem de tempo e tranquilidade para o cliente bancário “escolher seu imóvel” não implica em afirmar que o cliente já conta com a aprovação do financiamento e pode realizar a operação de compra e venda de imóvel, inferindo-se de todo o contexto que a autora pode ter confundido a aprovação de seu cadastro ou, como sustenta o réu, a aprovação simulada de sua solicitação com a efetiva aprovação do crédito imobiliário, que em momento algum ocorreu.

Isso revela a impropriedade do pedido de obrigação de fazer, consistente em compelir o banco réu a aprovar e a conceder o crédito imobiliário, numa inequívoca violação ao direito constitucional previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, que diz: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

[...].

Tudo o que se vê nos autos de vinculação do réu à autora acerca do financiamento para a aquisição de um imóvel, convém repetir, são mensagens de e-mail alertando-a para o acompanhamento do processo de crédito imobiliário aberto na instituição financeira, além de solicitação de documentos e da avaliação do imóvel almejado e de minutas e formulários não preenchidos alusivos à proposta do crédito imobiliário, o que não pode ser tomado como crédito aprovado e posteriormente cancelado, de modo que não se visualiza ato ilícito algum a amparar a pretensão indenizatória formulada na peça inaugural
.

As provas orais produzidas em nada auxiliaram na demonstração de que houve aprovação do crédito imobiliário e cancelamento seguinte, vez que ficaram restritas à demonstração de prejuízos decorrentes dos atos praticados pela autora, que, confiando ou se equivocando acerca da aprovação do financiamento bancário, celebrou um contrato de compra e venda de imóvel residencial, pagou o valor de entrada e a comissão de corretagem e, inclusive, passou a assumir despesas de reformas e adaptações no imóvel, sem contar o alegado pagamento da multa contratual por rescisão
.

Não havendo contrato firmado entre as partes acerca do pretenso financiamento bancário, não cabe invocar qualquer dispositivo de proteção do Código de Defesa do Consumidor, pena de se desvirtuar o propósito protetivo e se conceber abuso e tirania em favor do consumidor apressado, que, antes de obter o almejado crédito imobiliário, mas já contando com ele, passa a celebrar negócio jurídico que o obriga mais do que suas possibilidades financeiras permitem”.

De fato, competia à autora apelante a demonstração de que de houve a concessão de crédito imobiliário com a assinatura do contrato, para posterior liberação do financiamento, todavia, não ficou evidenciado, porquanto, a simples solicitação do referido crédito não significa a contratação.

Como pontuado pelo banco demandado, o preenchimento de uma proposta de contrato não gera, por si só, a automática aprovação do crédito.

Da mesma forma, n
o que tange o argumento de que o
printscream
da tela sistêmica do banco apelado comprova que seguiu até a última fase do processo, tem-se que apesar de configurar argumento novo, trazido em sede de recurso, o referido
print
do computador não demonstra a aprovação da linha de crédito.

Dessa forma, se não ficou configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Ressalta-se que para configurar o dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie.

Por derradeiro, as meras argumentações impugnativas do apelado, quanto à concessão da gratuidade da justiça, desprovidas de conteúdo probatório, não têm o condão de corroborar o indeferimento da benesse deferida na origem para a parte autora recorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Majoram-se os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à autora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022